Tribunal: TJMT
Processo: 1005772-12.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005772-12.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALMIR RIBAS - CPF: 010.879.441-55 (RECORRENTE), WALDERI DOS SANTOS AGUIAR - CPF: 039.368.631-05 (RECORRENTE), ALMIR RIBAS - CPF: 010.879.441-55 (RECORRIDO), WALDERI DOS SANTOS AGUIAR - CPF: 039.368.631-05 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL GALBIATTI COSTA - CPF: 940.338.112-49 (ASSISTENTE), JARDEILSON APOLIANO DO NASCIMENTO - CPF: 011.326.042-30 (ASSISTENTE), CLEYTON CEZAR PEIXOTO - CPF: 018.757.051-55 (ASSISTENTE), LARIELSON CORREA COSTA - CPF: 050.266.701-05 (ASSISTENTE), GILSON ALMEIDA SANTANA - CPF: 007.187.791-69 (ASSISTENTE), GIVANILSON SETUBAL SOARES (VÍTIMA), FABRÍCIO PEREIRA DE SOUZA (VÍTIMA), AUGUSTO DEOLINDO DE MORAES NETO - CPF: 855.183.101-10 (VÍTIMA), TANIOS CLEBE SALAZAR DE SOUSA - CPF: 773.349.903-82 (VÍTIMA), MARCELO CARVALHO LEÃO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA E PROVEU O RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENSÃO –
MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL
– VIABILIDADE –
QUALIFICADORA QUE NÃO SE MOSTRA ABSOLUTAMENTE IMPROCEDENTE ANTE AOS FATOS NARRADOS E QUE FORA
ARGUIDA NA DENÚNCIA –
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI
–
RECURSO PROVIDO.

As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra
in casu
.

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRIMEIRO RECORRENTE

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E IMPRONÚNCIA

– ALEGADA LEGITIMA DEFESA DE TERCEIRO E AUSÊNCIA DE PROVAS PARA AMPARAR A SENTENÇA DE PRONÚNCIA – INOCORRÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – NATUREZA PROVISIONAL DA DECISÃO QUE ALBERGA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE APROFUNDADO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA –

TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES
– IMPOSSIBILIDADE – SEGREGAÇÃO CAUTELAR DURANTE O TRÂMITE DO PROCESSO – RECORRENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – JURISPRUDÊNCIA – PRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

De elementar conhecimento que somente comportaria a absolvição sumária, em grau recursal, ou a impronúncia, a situação nitidamente envolta por qualquer das alternativas e excludentes previstas no artigo 415 da Lei Instrumental Penal.

Quanto a absolvição por legitima defesa, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória
(Código de Processo Penal, artigo 411)" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1o/8/2005). [...] Ordem não conhecida. (HC 295.547/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015) (negritou-se) ”

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
“não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (HC 442.163/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 28/6/2018). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 591.586/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021) ”

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
SEGUNDO RECORRENTE

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E IMPRONÚNCIA

– ALEGADA LEGITIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE PROVAS PARA AMPARAR A SENTENÇA DE PRONÚNCIA – INOCORRÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – NATUREZA PROVISIONAL DA DECISÃO QUE ALBERGA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE APROFUNDADO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA –

TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
DECOTE DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
–
IMPROCEDÊNCIA –
QUALIFICADORA QUE NÃO SE MOSTRA ABSOLUTAMENTE IMPROCEDENTE ANTE AOS FATOS NARRADOS – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI
–

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES
– IMPOSSIBILIDADE – SEGREGAÇÃO CAUTELAR DURANTE O TRÂMITE DO PROCESSO – RECORRENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – JURISPRUDÊNCIA – PRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

De elementar conhecimento que somente comportaria a absolvição sumária, em grau recursal, ou a impronúncia, a situação nitidamente envolta por qualquer das alternativas e excludentes previstas no artigo 415 da Lei Instrumental Penal.

Quanto a absolvição por legitima defesa, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória
(Código de Processo Penal, artigo 411)" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1o/8/2005). [...] Ordem não conhecida. (HC 295.547/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015) (negritou-se) ”

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra
in casu
.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
“não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (HC 442.163/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 28/6/2018). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 591.586/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021) ”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público,

Almir Ribas
e
Walderi dos Santos Aguiar
,
contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde
/MT
, nos autos do processo no 1002600-58.2020.8.11.0045 – código n.o 177928, que pronunciou
Almir Ribas
como incurso nas sanções do art. 121,
caput,
c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, e
Walderi dos Santos Aguiar
como incurso nas sanções do art. 121,
caput,
c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, e no art. 121, §2o, inciso IV, c/c art. 14, inc. II, do mesmo Códex.

Inconformado, o
Ministério Público
pugna pela reforma da r. decisão de pronúncia, para que a qualificadora do motivo fútil seja mantida e, desta forma, sua análise seja submetida a apreciação do Conselho de Sentença (Id. 82511102).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública manifestou-se pelo improvimento do recurso em sentido estrito interposto pelo
Parquet
(Id. 82511106).

Almir Ribas e Walderi dos Santos Aguiar
, inconformados, atráves da Defensoria Pública, interpuseram recurso em sentido estrido (Id. 82511108). Em suas razões busca a reforma da r. decisão de pronúncia para que seja julgada improcedente a denúncia, impronunciando os acusados, ante a inexistência de elementos válidos de autoria e de materialidade delitiva.

Quanto ao recorrente
Almi
r, a defesa pede a impronúncia, vez que agiu em legitima defesa de terceiro.

Já para o recorrente
Walderi
, pugna pela absolvição sumaria, pelo reconhecimento da legitima defesa. Subsidiariamente, requer o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Por fim, pleiteia para ambos os recorrentes, o direito de recorrer em liberdade, ante a conversão da prisão preventiva em medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso em sentido estrito, a fim de manter a r. decisão de pronúncia em todos os seus termos, bem como mantendo-se a prisão preventiva decretada (Id. 82511113).

O Juízo não realizou a análise da retratação ou manutenção da decisão de pronúncia, nos termos do art. 589, do Código de Processo Penal, sendo determinada a remessa dos autos ao E. Tribunal de Justiça (Id. 82511115).

Nesta instância, a eminente Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo
provimento do recurso Ministerial
e pelo
improvimento do recurso da Defesa
(Id. 87573966), sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Sumário: recurso em sentido estrito – crimes de homicídios qualificados tentados – Inconformismo Ministerial – exclusão da qualificadora do motivo fútil – procedência – qualificadora que não é manifestamente improcedente – submissão ao Tribunal do Júri – Inconformismo da defesa – Pretendida a impronúncia dos acusados – alegação de ausência de provas produzidas em juízo – improcedência – certeza da materialidade – existência de indícios suficientes da autoria – desnecessidade de certeza – legítima defesa – ausência de prova cabal – impertinência – exclusão da qualificadora – recurso que dificultou a defesa da vítima – existência de indícios – improcedência - in dubio pro societate – submissão ao Tribunal do Júri - Pelo conhecimento dos APELOS e pelo provimento do recurso do Ministério Público e improvimento do recurso da defesa.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público,

Almir Ribas
e
Walderi dos Santos Aguiar
,
contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos do processo no 1002600-58.2020.8.11.0045 – código n.o 177928, que pronunciou
Almir Ribas
como incurso nas sanções do art. 121,
caput,
c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, e pronunciou
Walderi dos Santos Aguiar
como incurso nas sanções do art. 121,
caput,
c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, e no art. 121, §2o, inciso IV, c/c art. 14, inc. II, do mesmo Códex.

A exordial acusatória narra os seguintes fatos (Id. 82508488):

“(...) FATO 01:

No dia 03 de abril de 2020, por volta das 05h10min, nas dependências do Parque de Exposições, no Bairro Menino Deus, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado Walderi dos Santos Aguiar, agindo com animus necandi, por motivo fútil, tentou matar a vítima Marcelo Carvalho Leão com golpes de arma branca (faca), que não atingiram o ofendido, sendo que somente não consumou seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme Boletins de Ocorrência de fls. 32/32v-IP, 33/33v-IP e 34/34v-IP.

FATO 02:

No dia 03 de abril de 2020, após o fato acima narrado, nas dependências do Parque de Exposições, no Bairro Menino Deus, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados Almir Ribas e Walderi dos Santos Aguiar, agindo com animus necandi, por motivo fútil, tentaram matar as vítimas Fabrício Pereira de Souza, Tanios Clebe Salazar de Souza e Givanilson Setubal Soares, com golpes de arma branca (faca), que atingiram os ofendidos, sendo que somente não consumaram seu intento homicida por circunstâncias alheias às suas vontades, conforme Boletins de Ocorrência de fls. 32/32v-IP, 33/33v-IP e 34/34v-IP.

FATO 03:

No dia 03 de abril de 2020, após os fatos acima narrados, nas proximidades da Loja Martinello, Bairro Menino Deus, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados Almir Ribas e Walderi dos Santos Aguiar, agindo com animus necandi, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, tentaram matar a vítima Augusto Deolindo de Moraes Neto com golpes de arma branca (faca), que atingiram o ofendido, sendo que somente não consumaram seu intento homicida por circunstâncias alheias às suas vontades, conforme Boletins de Ocorrência de fls. 32/32v-IP, 33/33v-IP e 34/34v-IP.

02. DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:

Segundo restou apurado, as vítimas e os denunciados encontravam-se em situação de rua e estavam habitando nas dependências do Parque de Exposições, nesta urbe

Apurou-se que na noite anterior aos fatos, o denunciado Walderi queria manter relações sexuais com a pessoa de Leoni Dias, vulgo “Tati” e, em razão da negativa desta, outras pessoas tiveram que intervir para protegê-la, acabando por ocorrer uma discussão entre Walderi e a pessoa identificada como “Maranhão Picolezeiro”, sendo que a vítima Marcelo teria ajudado a separar a briga entre esses.

Apurou-se que na manhã seguinte, as vítimas dormiam em um dos galpões do Parque de Exposições, quando Marcelo foi surpreendido por Walderi que, empunhando facas, foi em sua direção para golpeá-lo, tendo a vítima conseguido se esquivar e utilizado um pedaço de pau para se defender, sendo que Walderi saiu do local em seguida.

Segundo relatado nos autos, após algum tempo, Walderi retornou ao local em companhia do denunciado Almir, ambos portando facas e, previamente ajustados, passaram a golpear a vítima Tanios, que foi segurada por Almir, enquanto Walderi a golpeou

Em seguida, a vítima Givanilson foi golpeada no ombro por Almir e Fabrício foi golpeada no braço e na face por Walderi.

Ato contínuo, Walderi e Almir dirigiram-se às proximidades da Loja Marinello, também no Bairro Menino Deus, onde a vítima Augusto dormia e, sem que essa pudesse esperar ou reagir, efetuaram um golpe de faca em sua cabeça,

Outrossim, os autos revelam que as mortes dos ofendidos somente não ocorreram na medida em que Marcelo, Fabrício e Gilvanilson conseguiram se defender e impedir que recebessem mais golpes de faca, bem como que as vítimas Tanio e Augusto foram socorridas e encaminhada para atendimento médico.

Ademais, verifica-se que os delitos foram praticados por motivo fútil, haja vista que foram motivados por uma discussão que Walderi teve com um dos moradores do local, que defendeu a pessoa de Leoni Dias das investidas amorosas do increpado.

Outrossim, constata-se que o delito praticado contra a vítima Augusto foi mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista que o citado ofendido estava dormindo no momento dos fatos e não teve qualquer chance de defesa ou reação, sendo golpeada na cabeça de inopino. (...)”

Registra-se que, considerando que ambos interpuseram recursos, analisarei a pretensão ministerial, uma vez que foi o primeiro a ser protocolizado.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O
Parquet
pugna pela reforma da r. decisão de pronúncia, para que a qualificadora do motivo fútil em relação as vítimas Fabricio Pereira de Souza, Tanios Cleber Salazar de Souza, Givanilson Setubal Soares e Augusto Deolindo de Moraes Neto, seja mantida e, desta forma, sua análise seja submetida a apreciação do Conselho de Sentença.

Pois bem.

O magistrado singular em sua r. decisão de pronúncia, não reconheceu a qualificadora do motivo fútil, asseverando que
“per
tinente à
qualificadora do motivo fútil (artigo 121, § 2°, inciso II, do CP)
,

tenho que não deve prosperar no caso versando, visto que restou indiscutível a improcedência da motivação que ocasionou o fato criminoso, haja vista o declarado pela testemunha
Leoni Dias
em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme se observa na gravação audiovisual constante no id.
42328467, 42328475 e 42329121. (sic. Id. 82511096).”

É de sabença que, as qualificadoras, quando propostas na denúncia, somente não prosperam em sede de sentença de pronúncia caso haja prova inconteste e inequívoca de sua improcedência, merecendo acolhimento caso haja o mínimo de indícios, ainda que incertos, devendo o tribunal do júri manifestar-se, após análise, pelo seu provimento ou improvimento.

Quanto a qualificadora do motivo fútil, preleciona Cleber Masson:

“
Motivo fútil é o insignificante, de pouca importância, completamente desproporcional à natureza do crime praticado. Exemplo: Age com motivo fútil o cliente que mata o dono do bar pelo fato de este ter lhe servido cerveja quente. Fundamenta-se a elevação da pena na resposta estatal em razão do egoísmo, da atitude mesquinha que alimenta a atuação do responsável pela infração penal. O motivo fútil, revelador de egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral, deve ser apreciado no caso concreto, de acordo com o id quod plerumque accidit, ou seja, levando em conta a máxima da experiência, os fenômenos que normalmente acontecem na vida humana” [Direito Penal: Parte Especial, vol. 2, 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2017, p. 29].

No mesmo sentido, é a lição de Rogério Greco:

“O inciso II do § 2o do art. 121 do Código Penal prevê, também, a qualificadora do motivo fútil. Fútil é o motivo insignificante, que faz com que o comportamento do agente seja desproporcional. Segundo Heleno Fragoso, ‘é aquele que se apresenta, como antecedente psicológico, desproporcionado com a gravidade da reação homicida, tendo-se em vista a sensibilidade moral média’.
[...]

Enfim, motivo fútil é aquele no qual há um abismo entre a motivação e o comportamento extremo levado a efeito pelo agente” [Curso de Direito Penal: parte especial, volume II, 15. ed. Niterói: Impetus, 2018, p. 30].

Cito ainda, Heráclito Antônio Mossin:

“Do ponto de vista etimológico, fútil, na qualidade de qualificadora subjetiva, é todo o comportamento que é frívolo, leviano, mesquinho. Assim, o agente que tira a vida de seu semelhante por essa razão, merece considerável repulsa não só em termos legais, bem como sob o quadrante social. Em termos jurisprudenciais, é fútil o crime praticado por razão insignificante, sem importância, totalmente desproporcionada em relação ao crime, em vista de sua banalidade. É a desconformidade entre a pequeneza da provocação e a grave reação criminosa que o sujeito lhe impõe e que não pode explicar a ação criminosa; é aquele que é insignificante, desarrazoado, despropositado, ínfimo, mínimo e tão desprovido de razão que deixa o crime, por assim dizer, vazio de motivo.

Ainda aqui merece destaque a lição de Nelson Hungria:

“O motivo é fútil quando notavelmente desproporcionado ou inadequado, do ponto de vista do homo medius e em relação ao crime de que se trata. Se o motivo torpe revela um grau particular de perversidade, o motivo fútil traduz o egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral. Não se deve confundir o motivo fútil com o motivo injusto; este embora desconforme com a ética ou com o direito, pode não ser desproporcionado como antecedente psicológico do crime’. Daí por que, havendo animosidade, desentendimento ou mesmo inimizade entre réu e vítima, fica excluída a qualificadora estudada” [Júri: Crimes e Processo. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 38/39]”

Importante consignar, que a qualificadora do motivo fútil foi arguida no oferecimento da denúncia, vez que há indícios de que a conduta dos acusados, a princípio, se mostra desproporcional.

No caso em testilha, observa-se dos depoimentos, que há indícios mínimos da desproporcionalidade aplicada na conduta, em tese, imputada aos acusados, vez que a vítima Givanilson Setubal Soares, na sua oitiva em juízo asseverou que, à época, ouviu das demais vítimas que o incidente ocorreu, em tese, ante a negativa da Leoni Dias em se relacionar com o acusado Walderi.

Já a vítima Augusto Deolino de Moraes Neto, perante a autoridade judiciária asseverou que o fato ocorreu, vez que a “Tati” (Leoni Dias), não quis se relacionar com o acusado Walderi, sendo que este não gostou. Relatou que o recorrido Walderi saiu para chamar o polaquinho (Almir) e, após, o retorno destes, começara as supostas tentativas de homicídio.

Além disso, o policial civil Rafael Galbiatti Costa, na fase judicial informou que uma das vítimas lhe relatou que o acusado Walderi queria se relacionar com umas das mulheres que morava no parque de exposição, e que os demais moradores interviram para ele parar de incomodar ela, momento em que este ficou muito nervoso, saiu e retornou com o comparsa (Almir). Aduziu que ao retornar o acusado Walderi e o acusado Almir começaram a, supostamente, deferir golpes de faca contra as vítimas.

Com efeito, registra-se que, a qualificadora do motivo fútil se dá em decorrência da conduta desproporcional, desprezível, e que havendo mínimos indícios de sua existência, esta não deve ser considerada improcedente, devendo ser submetida ao Tribunal do Júri, que tem a competência para o exame das provas.

Desta forma, entendo que a questão deva ser levada ao Conselho de Sentença, vez que encontra-se controvertida.

Neste sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA E LESÕES CORPORAIS – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA – 2) EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA SEM POSSIBILIDADE DE DEFESA – MAJORANTE QUE NÃO SE MOSTRA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 3) RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – VIABILIDADE – DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DA MAJORANTE – DELITO SUPOSTAMENTE MOTIVADO POR “DESENTENDIMENTOS BANAIS” E SOMENOS IMPORTÂNCIA DURANTE UMA CONFRATERNIZAÇÃO FAMILIAR – DECRETO JUDICIAL REFORMADO PARA PRONUNCIAR O RÉU PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, TAMBÉM PELO MOTIVO FÚTIL – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

1) Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio pro societate e à soberania dos veredictos.

2) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, deve ser submetida à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

3)
Existindo nos autos circunstâncias de que o delito foi praticado por desentendimentos banais,
por razões de somenos importância durante uma confraternização familiar,
é possível o enquadramento por motivo fútil, cabendo aos jurados, em momento oportuno, afastar ou não a qualificadora
.

4) Recurso da defesa desprovido e recurso ministerial provido. (N.U 1007499-06.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 29/07/2021) ”

Assim, necessária a reforma da r. decisão de pronúncia para que seja aplicada a qualificadora do motivo fútil em relação as vítimas
Fabricio Pereira de Souza, Tanios Cleber Salazar de Souza, Givanilson Setubal Soares e Augusto Deolindo de Moraes Neto, devendo esta ser submetida a análise perante o Tribunal do Júri.

DO RECURSO DA DEFESA

Primeiramente, informo que, em que pese
tenha sido interposto apenas um recurso em sentido estrito em favor dos recorrentes, saliento que irei analisar os pedidos de forma individualizada.

DO RECORRENTE ALMIR RIBAS

A defesa busca a reforma da r. decisão de pronúncia para que seja julgada improcedente a denúncia, impronunciando o acusado, ante a inexistência de elementos válidos de autoria e de materialidade delitiva. Subsidiariamente, não sendo este o entendimento, requer a impronúncia, vez que agiu em legitima defesa de terceiro.

Por fim, pleiteia o direito de recorrer em liberdade, ante a conversão da prisão preventiva em medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA

Inicialmente, consigno que, em que pese a defesa tenha requerido a impronúncia, ante o reconhecimento da legitima defesa de terceiro, tal pedido refere-se à absolvição sumária, vez que trata-se de causa de excludente de ilicitude.

Assim, quanto ao pedido de absolvição sumária por legitima defesa de terceiro, entendo que razão não assiste a defesa.

Peço vênia para transcrever a sentença de pronúncia (Id. 82511096) vejamos:

“(...)
2. Do crime de homicídio qualificado tentado contra as vítimas Tanios Clebe Salazar de Souza e Givanilson Setubal Soares (2o fato)

A pronúncia é uma decisão de natureza processual, na qual o juiz julga admissível à acusação (jus accusationis), submetendo o processo a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Tal decisão necessita de fundamentação, porém sem excesso de linguagem, limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

À respeito, preconiza o artigo 413, “caput” e § 1°, do Código de Processo Penal, in verbis:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1o. A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”.

Pois bem.

No caso em testilha, analisando as provas carreadas para os autos, verifico que a
materialidade delitiva
está adequadamente evidenciada nos autos, face ao descrito
no auto de prisão em flagrante delito (id. 33229157), no termo de apreensão (id. 33229157) e nos prontuários médicos (id. 39168311, 39168326 e 39168331), corroborado pela prova oral abaixo mencionada.

Quanto à
coautoria delitiva
, observa-se que os indícios exigidos para essa fase processual estão suficientemente presentes nos autos, haja vista as declarações na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, da vítima
Givanilson Setubal Soares
, conforme se observa na gravação audiovisual constante no 42328483, 42328488, 42329094, 42329101 e 42329114.

Somam-se a isso, as declarações em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, das testemunhas
Jardeilson Apoliano do Nascimento, Cleyton Cezar Peixoto, Larielson Correa Costa, Gilson Almeida Santana e Rafael Galbiatti Costa,
conforme se observa na gravação audiovisual constante no id. 39206844, 39206854, 39206149, 39206859, 39206867, 39206155, 39206174, 39206183, 39206187, 39206871, 39206875, 39206878, 39206883, 42328467, 42328475 e 42329121.

Acrescentem-se, por oportuno, as declarações na fase policial das vítimas
Marcelo Carvalho Leão
(id. 33229157) e
Fabricio Pereira de Souza
(id. 33229157), e das testemunhas
Jardeilson Apoliano do Nascimento
(id. 33229157),
Cleyton Cezar Peixoto
(id. 33229157),
Larielson Correa Costa
(id. 33229157),
Gilson Almeida Santana
(id. 33229157).

Corroborando, temos o interrogatório do acusado
Walderi dos Santos Aguiar
em juízo, conforme se observa na gravação audiovisual constante no id. 44742665, 44742676, 44743174, 44743505 e 44743523.

Ademais, temos o interrogatório do acusado
Almir Ribas
na fase judicial, conforme se observa na gravação audiovisual constante no id. 44742130 e 44742136

Portanto, como visto alhures, embora defeso a análise profunda da prova, há nos autos provas da materialidade delitiva e indícios de coautoria suficientes para subsidiar um juízo favorável à admissibilidade da tese acusatória.

Com efeito, as teses da combatível Defesa dos acusados de impronuncia não merecem acolhimento nessa fase processual, merecendo discussão em plenário.

No tocante à tese da combatível Defesa do acusado Almir Ribas de
absolvição sumária

pela legítima defesa de terceiro
, entendo que não merece prosperar na presente fase processual, vez que não há nos autos provas seguras e inequívocas de todos os requisitos de tal excludente de ilicitude, previstos no artigo 25, do Código Penal, merecendo discussão em plenário, sobretudo quanto à injusta agressão, atual ou iminente, e os meios moderados e necessários, haja vista o teor da prova oral e documental alhures mencionada.

À respeito, o
E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
já decidiu que:

“Se a legítima defesa invocada pelo réu não se faz patente e incontrastável, compete ao Tribunal Popular do Júri apreciá-la,
bem como as circunstâncias qualificadoras não de plano descartadas pela prova dos autos”. (RT 578/401). (g.n.).

Pertinente à
qualificadora do motivo fútil (artigo 121, § 2°, inciso II, do CP)
, tenho que não deve prosperar no caso versando, visto que restou indiscutível a improcedência da motivação que ocasionou o fato criminoso, haja vista o declarado pela testemunha
Leoni Dias
em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme se observa na gravação audiovisual constante no id. 42328467, 42328475 e 42329121.

Por fim, insta consignar que, na presente fase processual, a dúvida deve ser interpretada contra o réu, pois na pronúncia impera o brocardo latino
“in dubio pro societate
”.

À respeito, vejamos jurisprudência pátria:

TJMT
: “É defeso ao Juiz na fase da pronúncia adentrar no meritum causae do feito para desclassificar o deito e dar nova tipificação ao fato, pois tal prerrogativa é exclusiva do MP. Demais disso, havendo dúvida quanto à autoria e materialidade do crime, deve o Juiz pronunciar o réu para que seja julgado pelo Júri, porquanto nessa fase predomina o princípio in dubio pro societate” (RT 735/657).

Logo, a pronúncia dos acusados Walderi dos Santos Aguia e Almir Ribas na prática do crime de homicídio simples tentado (artigo 121, “caput”, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), por 02 (duas) vezes (vítimas Tanios Clebe Salazar de Souza e Givanilson Setubal Soares), é medida que se impõe. (...)”

É de sabença que,
a pronúncia encerra um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida, permitindo o julgamento pelo Tribunal do Júri apenas quando houver alguma viabilidade de haver a condenação do acusado. Sobre ela, o art. 413,
caput
, do CPP, dispõe que, estando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve o juiz sumariante pronunciar o acusado fundamentadamente. Destarte, há um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem qualquer valoração acerca do mérito. Julga-se admissível o
ius accusationis
. Restringe-se à verificação da presença do
fumus boni iuri
s, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.

À luz do noticiado, de elementar conhecimento que somente comportaria a absolvição sumária, em grau recursal, ou a impronúncia, a situação nitidamente envolta por qualquer das alternativas e excludentes previstas no artigo 415 da Lei Instrumental Penal.

Em se tratando de crime doloso contra a vida, onde o imputado deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, a absolvição sumária, em razão da incidência da excludente de ilicitude exige-se sua comprovação de forma preclara.

Havendo dúvida razoável, deve ser o imputado submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural para deliberar sobre delitos dolosos contra vida.

No presente caso, a realidade fática restou comprovada através do auto de prisão em flagrante, termo de depoimento, termo de declarações, termo de qualificação, boletim de ocorrência, termo de apreensão e relatório de diligência policial (Id. 82508489), prontuário médico (Id. 82510990), prontuário médico (Id. 82510991/82510992).

Quanto os indícios de autoria delitiva, necessária a transcrição dos depoimentos, vejamos:

O recorrente em juízo alegou
“Que naquele dia estava bebendo pinga na rodoviária; Que como veio de uma cidade do interior do Mato Grosso para cá, chegou aqui acabou seu dinheiro e ficou em situação de rua; Que o povo da prefeitura arrumou local para dormir no parque de exposição; Que naquele dia por volta das quatro e meia da manhã, chegou e estava lá o Walderi, e um outro pessoal que morava lá; Que eles estavam discutindo; Que foi entrar para separar e acabou sobrando para si; Que o atacaram com pedaços de pau; Que também teve que revidar com um litro de 51; Que conseguiu correr deles e escapar; Que veio para a Praça dos Imigrantes; Que permaneceu lá até as três horas da tarde; Que veio mais duas pessoas caçar confusão consigo; Que levantou correndo e pediu ajuda no Mercado Sacolão; Que os Guardas Municipais estavam passando e chegou lá para te ajudar; Que nisso o Magrão estava com uma faca na mão; Que foi encontrar o Walderi na civil na parte da tarde; Que não chegou nem dormir no parque de exposições, porque no primeiro dia aconteceu isso; Que quando chegou no parque de exposições já estava acontecendo briga; Que o Walderi estava brigando com essas pessoas; Que eles estavam em maioria contra ele; Que correram atrás de si uns duzentos metros; Que depois não viu mais ninguém; Que a briga do Walderi estava tipo um empurra empurra; Que não viu faca lá no momento; Que estava bêbado também; Que parece que tinha um alto lá que estava com uma faca; Que quando correu para escapar deles o Walderi permaneceu no local; Que tomou várias pauladas na cabeça; Que um dos que estavam discutindo com o Walderi que deu a paulada; Que veio mais três lá do fundo para te pegar; Que não conseguiram te pegar porque correu para escapar; Que foi para a Praça dos Imigrantes e ficou lá até umas três horas da tarde; Que apareceram mais duas pessoas para te bater; Que levantou e entrou correndo no mercado para pedir ajuda; Que não tem nada contra as vítimas ou testemunhas; Que entrou na briga para defender o Walderi porque tinha muitas pessoas contra ele. (Depoimento resumido pelo Promotor de Justiça - Id. 82511113) ”

A vítima
Givanilson Setubal Soares
, na fase judicial informou
“Que se recorda dos fatos; Que foi verdade isso; Que não sabe por qual motivo foi furado; Que estava dormindo; Que estava dormindo mais um colega; Que ele chegou e furou os dois; Que seu colega era o Codó; Que estavam no parque de exposição; Que estavam dentro de um quarto na hora; Que estavam dormindo; Que na hora eles arrebentaram a porta; Que não tinham nada; Que eles já chegaram furando nós; Que quem chegou foi o Almir e o Walderi; Que eles estava agindo em conjunto; Que os dois possuíam facas nas mãos; Que eles já chegaram furando nas costas; Que recebeu dois golpes, um nas costas e outro no braço, porque colocou na frente para não ter o peito furado; Que estava dormindo de bruços quando recebeu o primeiro golpe; Que levantou e ele foi querer furar seu peito, e colocou o braço; Que logo saiu correndo; Que se não tivesse saindo correndo eles continuariam te furando; Que o Codó não conseguiu sair correndo e eles continuaram furando ele; Que o Codó conseguiu se esconder depois; Que um segurou o Codó e o outro começou a furar; Que quando se levantou e defendeu a segunda facada, quem estava tentando te esfaquear era o Almir; Que não tinha nenhuma rixa com eles; Que foi embora porque ficou com medo de acontecer de novo isso; Que foi saber depois do acontecido que o motivo teria sido a Tati; Que os meninos falaram que ele queria ficar com a Tati e ela não quis, ai eles intervieram; Que o Magrão que te falou isso; Que o Magrão também falou sobre a discussão do Walderi com o Maranhão Picolezeiro; Que depois do ocorrido conversou com o Maranhão Picolezeiro e ele confirmou essa versão; Que conversou também com o Magrão, com o Fabrício, com o Codó, e todos eles falaram sobre isso ai; Que o Augusto também confirmou que foi golpeado pelo Walderi lá na loja Martinelo; Que ficou sabendo que o Fabrício foi golpeado no rosto; Que Fabrício te contou que o Walderi saiu correndo atrás dele com a faca; Que sobre o Almir o Fabrício não falou nada; Que depois de ter sido furado saiu correndo em procura de socorro porque estava perdendo muito sangue; Que quando chegou no alojamento o Walderi e o Almir não estavam lá; Que eles chegaram depois para esfaqueá-los; Que os rapazes comentaram que foi porque teve uma confusão por causa de mulher; Que parece que Walderi queria ficar com ela e ela não queria. (Depoimento resumido pelo Promotor de Justiça - Id. 82511113) ”

A vítima
Augusto Deolino de Moraes Neto
, em juízo asseverou
“Que era cinco e meia para seis horas da manhã; Que estava dormindo deitado, e acordou com ele chegando; Que ele chegou já dando facada; Que ele pulou de cima de um degrau com duas facas; Que bateu o braço; Que se não batesse o braço iria rachar sua cabeça; Que pegou só a ponta da faca na cabeça, e deu sete ou oito pontos; Que por sorte a Militar passou bem na hora e pegou ele; Que estava só o Walderi; Que o Almir não estava presente; Que só o Walderi que tentou te atacar; Que estava deitado ainda quando Walderi chegou; Que ele desceu da bicicleta e já tirou duas facas da cintura, e pulou em cima de mim; Que ele tinha uma faca em cada mão; Que se a Polícia Militar não chega ele iria te matar; Que não conhece Walderi; Que ele não falava nada enquanto atacava; Que não estava presente no parque de exposições no dia anterior; Que estava na Martinelo; Que diz que ele foi lá e esfaqueou os colegas; Que ele queria matar todo munto; Que os colegas foram embora com medo; Que o Almir estava junto com Walderi quando esfaquearam o pessoal lá; Que o Almir não estava ajudando o Walderi te esfaquear; Que o motivo para terem esfaqueado era ciúmes dessa tal de Tati; Que ele queria matar todo mundo porque ela não queria ficar com ele; Que ele não gostou que as outras pessoas protegeram a Tati; Que ele não gostou e chamou o Polaquinho; Que o Polaquinho é o Almir; Que o Almir também estava com faca; Que uma das vítimas furou o pulmão; Que o Tanios levou cinco facadas; Que os Bombeiros te pegaram e levaram para o Pronto Atendimento; Que só sofreu uma facada na testa; Que quando ele chegou só se defendeu com as mãos; Que não esperava nenhum tipo de ataque; Que estava apenas descansando; Que tinha acabado de acordar; Que o Tanios, o Givanilson, o Fabrício e o Marcelo estavam no local que deu a confusão. (Depoimento resumido pelo Promotor de Justiça - Id. 82511113) ”

A testemunha
Rafael Galbiatti Costa
, policial civil, perante a autoridade judiciária alegou
“Que um dos suspeitos foi conduzido pela Polícia Militar, e o outro foi conduzido pela Guarda Municipal; Que de imediato foram até o parque de exposições; Que ao chegarem ao local apenas identificaram os pertences e não localizaram ninguém naquelas imediações; Que localizaram uma das vítimas na proximidade da Martinelo, que foi o Fabrício, o qual narrou que o Walderi tava querendo ficar com alguma das mulheres que estaria morando em um desses quartos lá da exposição, e os demais moradores intervieram para ele parar de incomodar ela; Que Walderi ficou muito nervoso e decidiu sair dali, e posteriormente voltou com outro comparsa dele que estaria morando perto do Delmoro; Que o Marcelo acordou e viu que esse rapaz já tava vindo para cima dele com duas armas em punho; Que Marcelo tentou se defender com um pedaço de madeira; Que o suspeito viu que não conseguiria atingir ele e partiu para cima dos demais moradores; Que atingiu o Fabrício que tomou uma facada perto do rosto; Que o Almir Ribas segurou um deles lá e o Walderi veio e desferiu o golpe de faca; Que posteriormente eles se evadiram do local e fizeram mais uma vítima que foi o Augusto; Que o Augusto estava deitado ao lado da loja Martinelo, e quando acordou tinha tomado uma facada na cabeça; Que logo depois o Walderi voltou ao local com o Almir, e juntos teriam atentado contra o Fabrício, Tanios, Givanilson e Augusto lá na Martinelo; Que eles atuaram em conjunto a partir da segunda vítima; Que o Fabrício disse que tentou conversar com ele, mas só que pelo fato de estar transtornado quis partir para agressão; Que ambos estavam armados; Que cada um estava com uma ou duas facas pelo menos; Que a faca do Walderi era de porte maior, não era dessas facas comuns, era mais alongada; Que o Almir Ribas também, que a Guarda pegou na praça lá, também estava portando arma branca; Que localizaram o Fabrício na Martinelo, no mesmo local onde o Augusto estava; Que quando encontrou o Fabrício ele estava com um corte próximo do olho, e outra no braço; Que Fabrício relatou que principalmente o Walderi partiu para cima dele; Que nas demais pessoas que estavam ali o Almir segurada as vítimas e o Walderi esfaqueava também; Que o motivo foi a vulgo Tati; Que na noite anterior o Walderi teria tentado ficar com essa Tati; Que ele não gostou que as pessoas estavam intervindo nas investidas dele contra a Tati; Que o Walderi tem várias passagens por furto, por roubo, desde quando era menor de idade; Que o Almir tem duas ou três passagens de tentativa de homicídio em outras cidades, e todas com uso de arma branca também; Que pelo que foi passado, primeiro existiu uma confusão, e quando foi de madrugada, por volta das cinco da manhã, que foi quando o Walderi apareceu para esfaquear o Marcelo Carvalho; Que pelo que foi dito foi só agressão verbal; Que as demais pessoas foram dormir; Que o Marcelo disse que acordou por volta das cinco da manhã com o suspeito partindo para cima dele com as duas facas em punho; Que o Fabrício estava presente desde a primeira discussão, no Augusto que ele não estava presente, mas nos demais estava junto; Que foram no hospital e o Augusto simplesmente falou que foi acordado já com esse golpe na cabeça; Que ele levantou no susto e tentou correr para provavelmente não ser agredido mais. (Depoimento resumido pelo Promotor de Justiça - Id. 82511113) ”

O guarda municipal
Larielson Correa Costa
, em seu depoimento em juízo informou
“Que estavam em rondas na região central da cidade, próximo à Praça dos Imigrantes, quando populares avistaram a viatura e solicitou que fossem até lá, porque um dos suspeitos do crime estariam lá; Que foram até o local, conduziu o suspeito e uma das vítimas até a delegacia ; Que não se recorda o nome da vítima; Que estavam passando em frente ao supermercado, e o suspeito estava ali no mercado; Que uma das vítimas tinha uma lesão nas costas; Que não conversou com a vítima; Que o responsável pela ocorrência foi o Gilson, ele que conversou mais com a vítima; Que fizeram a prisão do Almir; Que ele já estava sentado esperando para poder ser levado para delegacia; Que ele estava com uma faca; Que a faca não estava com ele mais, mas em poder dos populares; Que as pessoas que fizeram a abordagem dele já tinham tirado essa arma da mão dele; Que as vítimas não estavam armadas; Que as pessoas não relataram o motivo do crime. (Depoimento resumido pelo Promotor de Justiça - Id. 82511113) ”

Já
Gilson Almeida Santana
, guarda municipal, perante a autoridade judiciária asseverou
“Que estavam em rondas na região central; Que foram abordados por uma das vítimas do ocorrido; Que não se recorda o nome dele no momento; Que dizia que um dos envolvidos que havia tentado assassinar várias pessoas lá na região do parque de exposição e da Martinelo estaria no estacionamento de um supermercado ali na região central; Que deslocaram até o local, e chegando lá realmente visualizaram o suspeito; Que ele estava rendido pelos outros colegas da vítima; Que em conversa com a vítima falaram que tiveram que utilizar um pouco da força para detê-lo, porque ele estava com uma faca; Que o encaminharam para a delegacia juntamente com a faca que a vítima havia tomado dele; Que falaram que esse suspeito teria participado da tentativa de homicídio contra essas pessoas no parque de exposição e na Martinelo; Que eles comentaram que estavam dormindo, e parece que houve um envolvimento entre uma mulher e o suspeito; Que eles estavam dormindo e o suspeito chegou com outro cara esfaqueando; Que o suspeito que encaminharam para a delegacia encontrava-se em um supermercado ali na região central, em frente a Praça dos Imigrantes; Que foi em frente ao Mercado Sacolão; Que foi o segundo suspeito, o Almir Ribas; Que ele já tava praticamente dominado; Que o encaminharam para a delegacia com as vítimas, junto com uma faca; Que quando conduziram ele as vítimas já haviam tomado a faca dele; Que se não lhe falha a memória, uma das vítimas tinha um corte na face e um risco nas costas; Que sua guarnição só teve participação com esse rapaz do Sacolão; Que tiveram informação que o Walderi já teria sido encaminhado pela Polícia Militar; Que a vítima que foi conduzida para delegacia falou que eles estavam dormindo quando aconteceu; Que teria sido na madrugada; Que o segundo suspeito teria evadido do local e depois teria sido encontrado por esses outros moradores de rua; Que a vítima que conduziu para a delegacia disse que estava dormindo e esses dois suspeitos chegaram esfaqueando todo mundo lá. (Depoimento resumido pelo Promotor de Justiça - Id. 82511113) ”

Consoante se aduz dos depoimentos das vítimas e das testemunhas, verifica-se que estão presentes os indícios de autoria necessária para a sentença de pronúncia.

Destarte, no que concerne à absolvição sumária destaco a lição de Denilson Feitoza:

“O juiz, portanto, somente deve absolver sumariamente, com fundamento no art. 415 do CPP, se o conjunto probatório demostrar, de maneira contundente (ou seja, irrefutável), sob contraditório, que ocorreu uma das hipóteses previstas em seus incisos.” (Direito Processual Penal”. 6a ed.. Editora Impetus. Niterói, RJ: 2009. p. 517)”

Oportuno ainda, a exposição de Júlio Fabbrini Mirabete sobre o tema:

“A absolvição sumária nos crimes de competência de júri exige uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida pertinente à justificativa ou dirimente, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça. ”
(“Código de Processo Penal Interpretado.” 11 ed. Atlas S.A.. São Paulo: 2003. p. 1123)”

Nesse sentido o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória
(Código de Processo Penal, artigo 411)" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1o/8/2005). [...] Ordem não conhecida. (HC 295.547/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015) (negritou-se) ”

A jurisprudência deste E. TJMT não destoa do entendimento acima esposado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA ANTE A LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – DÚVIDAS – VERSÃO DEFENSIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 413, § 1o DO CPP – MATERIALIDADE MOSTRADA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – RECURSO DESPROVIDO.

A sociedade é quem deve julgar os crimes de homicídio doloso contra a vida. Somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos Jurados.

Assim,
havendo dúvidas sobre a dinâmica dos fatos, não se apresentando de forma clara e inconteste a tese de legítima defesa, e presentes provas da materialidade, indícios suficientes da autoria e estando o animus necandi, em princípio, suficientemente demonstrado pelas provas obtidas nas duas fases da persecução criminal, deve o recorrente ser submetido à decisão do Tribunal do Júri (Juízo Constitucional dos processos por crimes dolosos contra a vida), não havendo que se falar, nesta fase do processo, em absolvição sumária ou desclassificação para o delito de lesão corporal.

É perfeitamente aceita a decisão que expressa, de modo sucinto, mas suficiente, os motivos determinantes para configuração das qualificadoras na pronúncia, fundamentando-a com os elementos probatórios existentes nos autos.

Inexistindo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. (N.U 1026424-84.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021) (g.n) ”

Deste modo, quanto a alegação da inexistência de provas para sustentar a decisão de pronúncia, sabe-se que havendo prova de materialidade e índicos suficientes de autoria, é der rigor que se mantenha a pronúncia, nos moldes do art. 413, do CPP, que o recorrente seja encaminhado para julgamento do Tribunal de Júri, que é o juízo competente para julgar os fatos e, por conseguinte, o único que pode valorar as provas e optar pela versão que melhor lhe convenha (a da acusação ou a da defesa).

Logo,
“havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri”. (TJMT,RSEno 6384/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 4.4.2018).

No que concerne a alegação de legitima defesa de terceiro, igualmente não é possível verificar de plano a exclusão alegada, legitima defesa, isso porque, não há nos autos provas seguras e inequívocas para o seu reconhecimento.

Com efeito, pelo que se extrai dos autos, não é possível, neste momento processual, evidenciar com clareza e transparência a ocorrência da excludente de antijuridicidade sustentada nas razões recursais, porquanto existem duas versões sobre os fatos, tratando-se de situação que exigir trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo da causa, cuja competência o Texto Magno investiu o Conselho de Sentença - [art. 5o, XXXIII, d, da CF/88].

DA IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA.

Ressalte-se que, na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (artigo 413, § 1o, Código de Processo Penal), o que foi devidamente observado no caso em apreço, inexistindo qualquer óbice de que, nesta fase processual, os indícios de autoria sejam colhidos tão somente no inquérito policial.

A propósito, trago à baila entendimento deste e. Tribunal:

“(...) As provas amealhadas exclusivamente durante o inquérito policial, isto é, sem alicerce em prova judicial, são hábeis para pronunciar o recorrido, sem que a adoção de tal sistemática denote infringência as disposições contidas no art. 155 do Código de Processo Penal, porque a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, momento, esse, em que nenhum elemento probatório pode ser desconsiderado. (...)” (N.U 0007343-81.2014.8.11.0064, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 02/05/2019).

Nesse contexto, extrai-se que, ao contrário do sustentado pela defesa, existem nos autos elementos probatórios capazes de sustentar a manutenção da pronúncia.

Pois bem.

A realidade fática restou devidamente comprovada, conforme citada acima.

Referente a autoria, apesar de o recorrente negar a prática do delito, a negativa se torna irrelevante, visto que conforme nota-se dos depoimentos das vítimas e das testemunhas [transcrito acima], os mesmos são
conjuntos de provas aptos a indicar a existência de indícios suficientes da autoria do recorrente no delito em questão.

Assim, sabe-se que para a pronúncia basta a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, justamente por constituir ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

Nesse diapasão:

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...” (Julio Fabbrini Mirabete, Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2004 - p. 527).

“Na fase da pronúncia vigora o princípio do ‘in dubio pro societate’, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. ” (Fernando Capez, in Curso de Processo Penal, 4 ed. 1999, p. 549).

Deste modo e consoante disciplinado no artigo 413 do Código de Processo Penal, basta que se estabeleça convencimento acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria, como é o caso dos autos, vigorando nessa fase processual o princípio
in dubio pro societate
.

O que se deve discutir neste momento processual, caso cabível, é a existência ou não de materialidade e indícios de autoria, o que restou devidamente demonstrado.

Destarte, diante dos elementos acostados aos autos, existem indícios suficientes para que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, em face da aplicação, nesta fase, do princípio
in dúbio pro societate
, consoante segue entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – REALIDADE FÁTICA DELITIVA ACOLHIDA NO DECISUM - PRETENSÃO RECURSAL –
IMPRONÚNCIA
ANTE O FATO DE TER AGIDO SOB A LEGÍTIMA DEFESA - SUCESSIVAMENTE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL
– IMPOSSIBILIDADE – PROVA ENVIDENCIADORA DE POSSIBILIDADE DE DELITO CONTRA A VIDA E INDICÍOS SUFICIENTES DE AUTORIA
– ANÁLISE PELOS JURADOS – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Pronúncia é juízo de admissibilidade da acusação. Havendo prova da existência do crime e indícios de autoria, incabível a impronúncia.

A ausência do dolo de matar deve ser clara, inequívoca, versão uníssona nos autos, para ser reconhecida. Não sendo estreme de dúvidas, como ocorre in casu, deve levar a pronúncia do Recorrente, uma vez que somente nesta hipótese ficará resguardada a garantia constitucional de que
todos os crimes dolosos contra a vida serão julgados pelo Tribunal do Júri.
(RSE 9443/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/09/2015, Publicado no DJE 08/09/2015” (sic).

Pelo que se depreende da análise dos autos, observo que não se trata de caso de impronúncia.

Como se sabe, a impronúncia no procedimento do júri, é medida excepcional e somente se dará quando o juiz não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Na espécie, tenho que os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para embasar a pronúncia do recorrente, nos moldes que dispõe o artigo 413, do Código de Processo Penal.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELATES.

Para melhor análise do pleito, necessário transcrever o teor da r. decisão que trata da questão:

“(...)
Tendo em vista que os acusados responderam o processo presos e persistirem os requisitos da prisão preventiva, com necessidade adequação e contemporaneidade, os quais fazem parte integrante desta decisão,
mantenho-os
segregados no caso de eventual recurso.
(...)”

No caso, a prisão preventiva foi devidamente imposta com elementos concretos que justificam a medida excepcional.

Nesse contexto, considerando as circunstâncias do presente caso, bem como, a gravidade do delito processado e o fato de que o recorrente permaneceu segregado durante a instrução processual, impõe-se a manutenção da prisão preventiva, como forma de garantia da ordem pública.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSEDIAR POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO, CRIANÇA, COM O FIM DE COM ELA PRATICAR ATO LIBIDINOSO.ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARMAZENAR, POR QUALQUER MEIO, FOTOGRAFIA, VÍDEO OU OUTRA FORMA DE REGISTRO QUE CONTENHA CENA DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRAFIA ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE LIBERDADE. FUNDAMENTOS DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA MANTIDOS. AUSÊNCIA DE NOVO TÍTULO. REQUISITOS DA PREVENTIVA JÁ ANALISADOS POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RHC 96.341/RS. MERA REITERAÇÃO. RÉU PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Conforme precedente desta Quinta Turma, a manutenção da custódia cautelar, por ocasião de sentença condenatória superveniente, não possui o condão de tornar prejudicado o habeas corpus em que se busca sua revogação, quando não agregados novos e diversosfundamentos ao decreto prisional primitivo. Precedente. [...]. (HC n. 620.0035/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

2. Na hipótese, os fundamentos utilizados na sentença, em relação à necessidade da prisão, em nada inovaram quanto ao decreto constritivo originário, apenas negando o direito do recurso em liberdade.

3. A aventada ausência dos requisitos autorizadores para a custódia cautelar bem como a alegada ausência de contemporaneidade já foram apreciadasnesta Corte no julgamento do RHC n. 96.341/RS que visava à revogação do decreto prisional e foi desprovido, cuida-se, portanto, de mera reiteração.

4. A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (HC 442.163/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 28/6/2018).

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 591.586/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021) ”

“[...]A decisão que negou ao réu o direito de recorrer em liberdade da decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada, amparada em elementos concretos que justificam a medida excepcional. A jurisprudência das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade. ” (N.U 1005383-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019”

Neste diapasão, presentes os pressupostos autorizadores da segregação cautelar, bem como que o mesmo permaneceu segregado cautelarmente durante toda a instrução criminal, impõe-se a manutenção da prisão da recorrente, não sendo cabível, a princípio, a substituição da segregação por medidas cautelares diversas.

DO RECORRENTE WALDERI DOS SANTOS AGUIAR.

A defesa busca a reforma da r. decisão de pronúncia para que seja julgada improcedente a denúncia, impronunciando o acusado, ante a inexistência de elementos válidos de autoria e de materialidade delitiva. Caso não seja este o entendimento, pugna pela absolvição sumaria, pelo reconhecimento da legitima defesa, bem como requer o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Por fim, pleiteia o direito de recorrer em liberdade, ante a conversão da prisão preventiva em medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA

Quanto ao pedido de absolvição sumária por legitima defesa, entendo que razão não assiste a defesa.

Peço vênia para transcrever a sentença de pronúncia (Id. 82511096) vejamos:

“(...)
2. Do crime de homicídio qualificado tentado contra as vítimas Tanios Clebe Salazar de Souza e Givanilson Setubal Soares (2o fato)

A pronúncia é uma decisão de natureza processual, na qual o juiz julga admissível à acusação (jus accusationis), submetendo o processo a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Tal decisão necessita de fundamentação, porém sem excesso de linguagem, limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

À respeito, preconiza o artigo 413, “caput” e § 1°, do Código de Processo Penal, in verbis:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1o. A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”.

Pois bem.

No caso em testilha, analisando as provas carreadas para os autos, verifico que a
materialidade delitiva
está adequadamente evidenciada nos autos, face ao descrito
no auto de prisão em flagrante delito (id. 33229157), no termo de apreensão (id. 33229157) e nos prontuários médicos (id. 39168311, 39168326 e 39168331), corroborado pela prova oral abaixo mencionada.

Quanto à
coautoria delitiva
, observa-se que os indícios exigidos para essa fase processual estão suficientemente presentes nos autos, haja vista as declarações na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, da vítima
Givanilson Setubal Soares
, conforme se observa na gravação audiovisual constante no 42328483, 42328488, 42329094, 42329101 e 42329114.

Somam-se a isso, as declarações em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, das testemunhas
Jardeilson Apoliano do Nascimento, Cleyton Cezar Peixoto, Larielson Correa Costa, Gilson Almeida Santana e Rafael Galbiatti Costa,
conforme se observa na gravação audiovisual constante no id. 39206844, 39206854, 39206149, 39206859, 39206867, 39206155, 39206174, 39206183, 39206187, 39206871, 39206875, 39206878, 39206883, 42328467, 42328475 e 42329121.

Acrescentem-se, por oportuno, as declarações na fase policial das vítimas
Marcelo Carvalho Leão
(id. 33229157) e
Fabricio Pereira de Souza
(id. 33229157), e das testemunhas
Jardeilson Apoliano do Nascimento
(id. 33229157),
Cleyton Cezar Peixoto
(id. 33229157),
Larielson Correa Costa
(id. 33229157),
Gilson Almeida Santana
(id. 33229157).

Corroborando, temos o interrogatório do acusado
Walderi dos Santos Aguiar
em juízo, conforme se observa na gravação audiovisual constante no id. 44742665, 44742676, 44743174, 44743505 e 44743523.

Ademais, temos o interrogatório do acusado
Almir Ribas
na fase judicial, conforme se observa na gravação audiovisual constante no id. 44742130 e 44742136

Portanto, como visto alhures, embora defeso a análise profunda da prova, há nos autos provas da materialidade delitiva e indícios de coautoria suficientes para subsidiar um juízo favorável à admissibilidade da tese acusatória.

Com efeito, as teses da combatível Defesa dos acusados de impronuncia não merecem acolhimento nessa fase processual, merecendo discussão em plenário.

No tocante à tese da combatível Defesa do acusado Almir Ribas de
absolvição sumária

pela legítima defesa de terceiro
, entendo que não merece prosperar na presente fase processual, vez que não há nos autos provas seguras e inequívocas de todos os requisitos de tal excludente de ilicitude, previstos no artigo 25, do Código Penal, merecendo discussão em plenário, sobretudo quanto à injusta agressão, atual ou iminente, e os meios moderados e necessários, haja vista o teor da prova oral e documental alhures mencionada.

À respeito, o
E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
já decidiu que:

“Se a legítima defesa invocada pelo réu não se faz patente e incontrastável, compete ao Tribunal Popular do Júri apreciá-la,
bem como as circunstâncias qualificadoras não de plano descartadas pela prova dos autos”. (RT 578/401). (g.n.).

Pertinente à
qualificadora do motivo fútil (artigo 121, § 2°, inciso II, do CP)
, tenho que não deve prosperar no caso versando, visto que restou indiscutível a improcedência da motivação que ocasionou o fato criminoso, haja vista o declarado pela testemunha
Leoni Dias
em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme se observa na gravação audiovisual constante no id. 42328467, 42328475 e 42329121.

Por fim, insta consignar que, na presente fase processual, a dúvida deve ser interpretada contra o réu, pois na pronúncia impera o brocardo latino
“in dubio pro societate
”.

À respeito, vejamos jurisprudência pátria:

TJMT
: “É defeso ao Juiz na fase da pronúncia adentrar no meritum causae do feito para desclassificar o deito e dar nova tipificação ao fato, pois tal prerrogativa é exclusiva do MP. Demais disso, havendo dúvida quanto à autoria e materialidade do crime, deve o Juiz pronunciar o réu para que seja julgado pelo Júri, porquanto nessa fase predomina o princípio in dubio pro societate” (RT 735/657).

Logo, a pronúncia dos acusados Walderi dos Santos Aguia e Almir Ribas na prática do crime de homicídio simples tentado (artigo 121, “caput”, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), por 02 (duas) vezes (vítimas Tanios Clebe Salazar de Souza e Givanilson Setubal Soares), é medida que se impõe.

3.

Do crime de homicídio qualificado tentado contra a vítima Fabrício Pereira de Souza (2o Fato)

A pronúncia é uma decisão de natureza processual, na qual o juiz julga admissível à acusação (jus accusationis), submetendo o processo a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Tal decisão necessita de fundamentação, porém sem excesso de linguagem, limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

À respeito, preconiza o artigo 413, “caput” e § 1°, do Código de Processo Penal, in verbis:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1o. A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”.

Pois bem.

No caso em testilha, analisando as provas carreadas para os autos, verifico que a
materialidade delitiva
está adequadamente evidenciada nos autos, face ao descrito
no auto de prisão em flagrante delito (id. 33229157) e no termo de apreensão (id. 33229157), corroborado pela prova oral abaixo mencionada.

Quanto aos
indícios de coautoria ou participação delitiva
, passo a analisá-los individualmente.

No tocante ao acusado
Walderi dos Santos Aguiar,
observa-se que os indícios exigidos para essa fase processual estão suficientemente presentes nos autos, haja vista o declarado pela vítima
Fabricio Pereira de Souza
na fase policial (id. 33229157).

Somam-se a isso, as declarações em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, das testemunhas
Jardeilson Apoliano do Nascimento, Cleyton Cezar Peixoto, Larielson Correa Costa, Gilson Almeida Santana e Rafael Galbiatti Costa,
conforme se observa na gravação audiovisual constante no id. 39206844, 39206854, 39206149, 39206859, 39206867, 39206155, 39206174, 39206183, 39206187, 39206871, 39206875, 39206878, 39206883, 42328467, 42328475 e 42329121.

Corroborando, temos as declarações na fase policial das vítimas e testemunhas
Jardeilson Apoliano do Nascimento
(id. 33229157),
Cleyton Cezar Peixoto
(id. 33229157),
Larielson Correa Costa
(id. 33229157),
Gilson Almeida Santana
(id. 33229157),
Marcelo Carvalho Leão
(id. 33229157) e
Fabricio Pereira de Souza
(id. 33229157).

Ademais, o acusado
Walderi dos Santos Aguiar
, quando interrogado em juízo, negou ter desferido facada na vítima Fabrício, mas admitiu ter desferido uma garrafada na cabeça dela, conforme se observa na gravação audiovisual constante no id. 44742665, 44742676, 44743174, 44743505 e 44743523.

Portanto, como visto alhures, embora defeso a análise profunda da prova, há nos autos provas da materialidade delitiva e indícios de autoria suficientes para subsidiar um juízo favorável à admissibilidade da tese acusatória em relação ao acusado Walderi dos Santos Aguiar.

Pertinente à
qualificadora do motivo fútil (artigo 121, § 2°, inciso II, do CP)
, tenho que não deve prosperar no caso versando, visto que restou indiscutível a improcedência da motivação que ocasionou o fato criminoso, haja vista o declarado pela testemunha
Leoni Dias
em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme se observa na gravação audiovisual constante no id. 42328467, 42328475 e 42329121.

Por fim, insta consignar, por oportuno, que na presente fase processual, a dúvida deve ser interpretada contra o réu, pois na pronúncia impera o brocardo latino
“in dubio pro societate
”.

À respeito, vejamos jurisprudência pátria:

TJMT
: “É defeso ao Juiz na fase da pronúncia adentrar no meritum causae do feito para desclassificar o deito e dar nova tipificação ao fato, pois tal prerrogativa é exclusiva do MP. Demais disso, havendo dúvida quanto à autoria e materialidade do crime, deve o Juiz pronunciar o réu para que seja julgado pelo Júri, porquanto nessa fase predomina o princípio in dubio pro societate” (RT 735/657).

Por outro lado, quanto ao acusado
Almir Ribas,
não há nos autos, como necessário, indícios suficientes de coautoria ou participação na empreitada criminosa em apreço.

Ora, a vítima
Fabricio Pereira de Souza,
quando inquirida na fase policial (id. 33229157), não mencionou que o acusado Almir concorreu para o fato contra a sua pessoa.

Por sua vez, o acusado
Walderi dos Santos Aguiar
, quando interrogado em juízo, não mencionou qualquer participação do acusado Almir na prática delitiva em apreço, conforme se observa na gravação audiovisual constante no id. 44742665, 44742676, 44743174, 44743505 e 44743523.

O acusado
Almir Ribas,
quando interrogado em juízo, negou qualquer participação no fato em questão, conforme se observa na gravação audiovisual constante no id. 44742130 e 44742136.

Ademais, é cediço que suposições, conjecturas ou presunções não ensejam o acolhimento da acusação.

Nesse sentido, esclarece o nosso Tribunal:

“Não merece reparo a sentença que, em processo falta de elementos convincentes sobre a autoria, impronuncia o réu. A imputação de fato delituoso a alguém há de ser revestir de segurança, para que não se atropele, as garantias individuais, a pretexto de salvaguardar interesse social relevante”.
(TJMT, RT 549/390).

Nessa linha, vejamos outros julgados:

“Pronúncia. A expressão ‘indícios suficientes’, contida no artigo 409 do CPP, deve ser interpretada como exigência de suporte probatório idôneo. Simples probabilidade, suposições, conjecturas, ou presunções, não podem levar um acusado a Júri”.
(TJRS, RJTJERGS 185/159).

“Não pode ser mantida a pronúncia se completamente estéril a prova da autoria do delito, a qual de modo algum ensejaria o acolhimento da acusação pelo Júri”.
(TJSP, RT 558/313).

Nesses casos, estabelece o art. 414, do Código de Processo Penal, que:

“Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”.

Logo, a pronúncia do acusado Walderi dos Santos Aguiar na prática do crime de homicídio simples tentado contra a vítima Fabrício Pereira de Souza (artigo 121, “caput”, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) e a impronuncia do acusado Almir Ribas por tal prática delitiva são medidas que se impõem.

4. Do crime de homicídio qualificado tentado contra a vítima Augusto Deolindo de Moraes Neto (3o fato)

A pronúncia é uma decisão de natureza processual, na qual o juiz julga admissível à acusação (jus accusationis), submetendo o processo a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Tal decisão necessita de fundamentação, porém sem excesso de linguagem, limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

À respeito, preconiza o artigo 413, “caput” e § 1°, do Código de Processo Penal, in verbis:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1o. A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”.

Pois bem.

No caso em testilha, analisando as provas carreadas para os autos, verifico que a
materialidade delitiva
está adequadamente evidenciada nos autos, face ao descrito
no auto de prisão em flagrante delito (id. 33229157) e no termo de apreensão (id. 33229157), corroborado pela prova oral abaixo mencionada.

Quanto aos
indícios de coautoria ou participação delitiva
, passo a analisá-los individualmente.

No tocante ao acusado
Walderi dos Santos Aguiar,
observa-se que os indícios exigidos para essa fase processual estão suficientemente presentes nos autos, haja vista o teor do interrogatório do mesmo na fase judicial, conforme se observa na gravação audiovisual constante no id. 44742665, 44742676, 44743174, 44743505 e 44743523.

Somam-se a isso, as declarações na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, da vítima
Augusto Deolindo de Moraes Neto
, conforme se observa na gravação audiovisual constante 39206890 e 39207895.

Acrescentem-se, por oportuno, as declarações em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, das testemunhas
Jardeilson Apoliano do Nascimento, Cleyton Cezar Peixoto, Larielson Correa Costa, Gilson Almeida Santana e Rafael Galbiatti Costa,
conforme se observa na gravação audiovisual constante no id. 39206844, 39206854, 39206149, 39206859, 39206867, 39206155, 39206174, 39206183, 39206187, 39206871, 39206875, 39206878, 39206883, 42328467, 42328475 e 42329121.

Corroborando, temos as declarações na fase policial das vítimas e testemunhas
Jardeilson Apoliano do Nascimento
(id. 33229157),
Cleyton Cezar Peixoto
(id. 33229157),
Larielson Correa Costa
(id. 33229157),
Gilson Almeida Santana
(id. 33229157),
Marcelo Carvalho Leão
(id. 33229157),
Fabricio Pereira de Souza
(id. 33229157) e
Augusto Deolindo de Moraes Neto (id.
33229157).

Portanto, como visto alhures, embora defeso a análise profunda da prova, há nos autos provas da materialidade delitiva e indícios de autoria suficientes para subsidiar um juízo favorável à admissibilidade da tese acusatória em relação ao acusado Walderi dos Santos Aguiar.

No tocante à tese da combatível Defesa do acusado Walderi dos Santos Aguiar de
absolvição sumária

pela legítima defesa
, entendo que não merece prosperar na presente fase processual, vez que não há nos autos provas seguras e inequívocas de todos os requisitos de tal excludente de ilicitude, previstos no artigo 25, do Código Penal, merecendo discussão em plenário, sobretudo quanto à injusta agressão, atual ou iminente, e os meios moderados e necessários, haja vista o teor da prova oral e documental alhures mencionadas.

À respeito, o
E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
já decidiu que:

“Se a legítima defesa invocada pelo réu não se faz patente e incontrastável, compete ao Tribunal Popular do Júri apreciá-la,
bem como as circunstâncias qualificadoras não de plano descartadas pela prova dos autos”. (RT 578/401). (g.n.).

Pertinente à
qualificadora do motivo fútil (artigo 121, § 2°, inciso II, do CP)
, tenho que não deve prosperar no caso versando, visto que restou indiscutível a improcedência da motivação que ocasionou o fato criminoso, haja vista o declarado pela testemunha
Leoni Dias
em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme se observa na gravação audiovisual constante no id. 42328467, 42328475 e 42329121.

Em relação à
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
(artigo 121, § 2°, inciso IV, do CP), tenho que deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, vez que não restou indiscutível sua improcedência, pois há indícios nos autos de que a vítima foi atingida de inopino, quando estava dormindo, conforme prova oral alhures citadas.

É cediço que para que se opere a exclusão das qualificadoras na fase da sentença de pronúncia, é imprescindível a existência nos autos de provas robustas e inequívocas da improcedência das mesmas.

Sobre o tema, vejamos o entendimento do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
:

“A exclusão das qualificadoras inseridas na denúncia só é possível quando plena e indiscutível a prova de sua não existência, ou então, quando total a ausência de prova de sua ocorrência” (RT 569/378).

Nesse sentido:

TJSP - “Nos crimes cujo julgamento é de competência do Tribunal do Júri, as qualificadoras apontadas na pronúncia somente poderão ser excluídas quando manifestamente improcedentes”. (RT 753.608).

Por fim, insta consignar, por oportuno, que na presente fase processual, a dúvida deve ser interpretada contra o réu, pois na pronúncia impera o brocardo latino
“in dubio pro societate
”.

À respeito, vejamos jurisprudência pátria:

TJMT
: “É defeso ao Juiz na fase da pronúncia adentrar no meritum causae do feito para desclassificar o deito e dar nova tipificação ao fato, pois tal prerrogativa é exclusiva do MP. Demais disso, havendo dúvida quanto à autoria e materialidade do crime, deve o Juiz pronunciar o réu para que seja julgado pelo Júri, porquanto nessa fase predomina o princípio in dubio pro societate” (RT 735/657).

Por outro lado, quanto ao acusado
Almir Ribas,
não há nos autos, como necessário, indícios suficientes de coautoria ou participação na empreitada criminosa em apreço.

Ora, a vítima
Augusto Deolindo de Moraes Neto,
quando inquirida em Juízo, afastou qualquer participação do acusado Almir na empreitada criminosa em comento,

conforme se observa na gravação audiovisual constante no id. 39206890 e 3907895.

Por sua vez, o acusado
Walderi dos Santos Aguiar
, quando interrogado em Juízo, negou a participação do acusado Almir na empreitada criminosa em apreço, conforme se observa na gravação audiovisual constante no id. 44742665, 44742676, 44743174, 44743505 e 44743523.

O acusado
Almir Ribas,
quando interrogado em juízo, negou qualquer participação na prática delitiva em questão, conforme se observa na gravação audiovisual constante no id. 44742130 e 44742136.

Ademais, é cediço que suposições, conjecturas ou presunções não ensejam o acolhimento da acusação.

Nesse sentido, esclarece o nosso Tribunal:

“Não merece reparo a sentença que, em processo falta de elementos convincentes sobre a autoria, impronuncia o réu. A imputação de fato delituoso a alguém há de ser revestir de segurança, para que não se atropele, as garantias individuais, a pretexto de salvaguardar interesse social relevante”.
(TJMT, RT 549/390).

Nessa linha, vejamos outros julgados:

“Pronúncia. A expressão ‘indícios suficientes’, contida no artigo 409 do CPP, deve ser interpretada como exigência de suporte probatório idôneo. Simples probabilidade, suposições, conjecturas, ou presunções, não podem levar um acusado a Júri”.
(TJRS, RJTJERGS 185/159).

“Não pode ser mantida a pronúncia se completamente estéril a prova da autoria do delito, a qual de modo algum ensejaria o acolhimento da acusação pelo Júri”.
(TJSP, RT 558/313).

Nesses casos, estabelece o art. 414, do Código de Processo Penal, que:

“Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”.

Logo, a pronúncia do acusado Walderi dos Santos Aguiar na prática do crime de homicídio tentado qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima Augusto Deolindo de Moraes Neto

(artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) e a impronuncia do acusado Almir Ribas por tal prática delitiva são medidas que se impõem. (...)”

É de sabença que,
a pronúncia encerra um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida, permitindo o julgamento pelo Tribunal do Júri apenas quando houver alguma viabilidade de haver a condenação do acusado. Sobre ela, o art. 413,
caput
, do CPP, dispõe que, estando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve o juiz sumariante pronunciar o acusado fundamentadamente. Destarte, há um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem qualquer valoração acerca do mérito. Julga-se admissível o
ius accusationis
. Restringe-se à verificação da presença do
fumus boni iuri
s, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.

À luz do noticiado, de elementar conhecimento que somente comportaria a absolvição sumária, em grau recursal, ou a impronúncia, a situação nitidamente envolta por qualquer das alternativas e excludentes previstas no artigo 415 da Lei Instrumental Penal.

Em se tratando de crime doloso contra a vida, onde o imputado deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, a absolvição sumária, em razão da incidência da excludente de ilicitude exige-se sua comprovação de forma preclara.

Havendo dúvida razoável, deve ser o imputado submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural para deliberar sobre delitos dolosos contra vida.

No presente caso, a realidade fática restou comprovada através do auto de prisão em flagrante, termo de depoimento, termo de declarações, termo de qualificação, boletim de ocorrência, termo de apreensão e relatório de diligência policial (Id. 82508489), prontuário médico (Id. 82510990), prontuário médico (Id. 82510991/82510992).

Quanto os indícios de autoria delitiva, necessária a transcrição dos depoimentos, vejamos:

O recorrente na fase judicial informou
“Que a acusação não é verdadeira; Que não tem muita lembrança dos fatos; Que no dia estava na Praça dos Pioneiros; Que trabalhava na prefeitura terceirizado; Que encontrou com o rapaz chamado Fabrício; Que perguntou o que ele tava fazendo da vida, e ele falou que tava parando lá no Menino Deus; Que falou para ele que iria passar no serviço e pegaria sua bicicleta para ir onde eles estavam; Que passou lá e não tinha ninguém; Que encontrou com eles ali no Delmoro; Que ele perguntou se tinha maconha para fumar; Que falou que tinha, mas iria comprar no Posto Seriema; Que combinaram de fumar lá pelas nove ou dez horas no parque de exposição; Que comprou quarenta reais de maconha e foi para lá; Que começaram a tomar cachaça e fumar maconha; Que teve uma hora que chegou o rapaz Maranhão Picolezeiro; Que chegou lá com outro tipo de droga e começou a oferecer para meio mundo ali; Que ele chamava para irem para dentro do quarto fumar com ele; Que ficou de boa sentado sozinho; Que perguntaram se não queria ir lá fumar; Que falou que iria lá dar um pega sim, na pasta base, na lata, no caximbo; Que entrou lá e colocaram uma quantia grande para ele; Que quando fumou sentiu um clima meio ruim; Que saiu e começou a passar mal; Que um dos rapazes veio perguntar se ele não interessava em ficar com esse rapaz Maranhão Picolezeiro; Que ele iria dar uma quantia boa de droga para ficar consigo; Que falou que não queria mais fumar droga; Que ficou sentado sozinho no escuro; Que voltou o Maranhão Picolezeiro, o Fabrício e um tal de Magrão; Que mostrou uma pedra grande de droga para ficar consigo; Que o abraçou e começou a passar a mão; Que falou que não queria e eles saíram cochichando; Que quando estava indo embora veio o Marcelo e falou que estava muito cedo; Que depois veio o Fabrício, e não viu a hora que chegou o Maranhão Picolezeiro; Que Maranhão Picolezeiro o abraçou pela costa, já com as partes íntimas encostando em sua bunda; Que falou que queria ficar consigo e beijava seu ouvido; Que ele falou que queria ficar consigo e respondeu que não; Que Fabrício tirou uma faca da cintura e disse que iriam levá-lo para outro lugar para conversar; Que quando Fabrício foi pegar um litro de álcool, deu uma cotovelada no queixo do Maranhãozinho e cobriu ele na porrada; Que o Fabrício veio para cima e também grudou com ele no soco; Que o Magrão correu e pegou um pedaço de pau; Que começou sair gente para fora e então gritou por socorro; Que o Fabrício tentou te golpear com a faca; Que derrubou o Maranhão no chão; Que Fabrício correu para furar um dos caras que tentou separar a briga; Que na sequência deu uma garrafada na cabeça do Fabrício e pegou a faca que estava na mão dele; Que um baixinho conhecido como Olho de Cobra, e o Codó veio para cima; Que não estava armado; Que desferiu facada em uns três ou quatro; Que tem certeza que foi no Olho de Cobra, no Codó, e um tal de Renato; Que acha que deu uma facada no braço e outra na costela do Olho de Cobra, para ele te soltar; Que no Codó acertou umas duas, três ou quatro facada, no peito, na mão dele; Que acha que até atravessou a mão dele, e também deu uma na clavícula; Que acha que foi uns três, quatro ou cinco que esfaqueou lá; Que não esfaqueou o Marcelo; Que acha que esfaqueou o Maranhão Picolezeiro pra cima do umbigo; Que não esfaqueou o Fabrício; Que quebrou uma garrafa de pinga na cara do Fabrício; Que não queria fazer mal para ninguém; Que o Olho de Cobra não queria te soltar então foi obrigado a dar umas pregada de faca nele; Que encontrou o Augusto perto do Delmoro; Que o Augusto também partiu para cima no parque; Que na hora do entreveiro com o Marcelo, com o Fabrício, com o Codó e com Olho de Cobra, o Augusto também tava lá; Que o Augusto queria te cercar; Que o Augusto não estava dormindo no Delmoro; Que só deu uma pranchada na cara dele com a faca, porque ele veio para cima; Que havia ingerido bebida alcoólica; Que bebeu Jamel 51; Que foram dois litros de pinga; Que comprou umas três gramas de maconha; Que fumou uns três cigarros de maconha; Que estava consciente quando começou a briga; Que não sofre nenhum problema mental; Que não tem alucinações; Que eles distorceram a verdade; Que eles estão falando que ele queria ficar com essa mulher, o que é mentira; Que nem conhece essa mulher; Que não tem nada contra as vítimas que foram ouvidas, nem contra os policiais; Que só se recorda do Zóio de Cobra, do Codó, desse Magrão e do Fabrício; Que tinha mais gente lá; Que no total seriam umas dez ou onze pessoas; Que não chegou com as duas facas em punho para cima do Marcelo; Que também é mentira que teria ido para cima do Fabrício; Que é mentira que saiu e foi se encontrar com Almir Ribas; Que o Almir não estava consigo; Que eles estão distorcendo; Que se recorda do Augusto; Que escutou os caras chamando ele de Amarelinho; Que não chegou com duas facas para golpear o Augusto quando ele estava dormindo na Martinelo; Que o Augusto que foi para cima dele na Martinelo; Que também não recuou, puxou a faca e deu uma pranchada na cara dele; Que já foi para a Martinelo com a faca; Que quando chegou na Martinelo o Augusto ainda não estava lá; Que ele chegou depois, quando estava amanhecendo o dia; Que não levou golpe de ninguém; Que conseguiu acertar o Marcelo Carvalho, o Fabrício, o Tanios conhecido como Codó, e o Givanildo conhecido como Zóio de Cobra, e por último o Augusto na Martinelo. (Depoimento resumido pelo Promotor de Justiça - Id. 82511113) ”

A vítima
Givanilson Setubal Soares
, na fase judicial informou
“Que se recorda dos fatos; Que foi verdade isso; Que não sabe por qual motivo foi furado; Que estava dormindo; Que estava dormindo mais um colega; Que ele chegou e furou os dois; Que seu colega era o Codó; Que estavam no parque de exposição; Que estavam dentro de um quarto na hora; Que estavam dormindo; Que na hora eles arrebentaram a porta; Que não tinham nada; Que eles já chegaram furando nós; Que quem chegou foi o Almir e o Walderi; Que eles estava agindo em conjunto; Que os dois possuíam facas nas mãos; Que eles já chegaram furando nas costas; Que recebeu dois golpes, um nas costas e outro no braço, porque colocou na frente para não ter o peito furado; Que estava dormindo de bruços quando recebeu o primeiro golpe; Que levantou e ele foi querer furar seu peito, e colocou o braço; Que logo saiu correndo; Que se não tivesse saindo correndo eles continuariam te furando; Que o Codó não conseguiu sair correndo e eles continuaram furando ele; Que o Codó conseguiu se esconder depois; Que um segurou o Codó e o outro começou a furar; Que quando se levantou e defendeu a segunda facada, quem estava tentando te esfaquear era o Almir; Que não tinha nenhuma rixa com eles; Que foi embora porque ficou com medo de acontecer de novo isso; Que foi saber depois do acontecido que o motivo teria sido a Tati; Que os meninos falaram que ele queria ficar com a Tati e ela não quis, ai eles intervieram; Que o Magrão que te falou isso; Que o Magrão também falou sobre a discussão do Walderi com o Maranhão Picolezeiro; Que depois do ocorrido conversou com o Maranhão Picolezeiro e ele confirmou essa versão; Que conversou também com o Magrão, com o Fabrício, com o Codó, e todos eles falaram sobre isso ai; Que o Augusto também confirmou que foi golpeado pelo Walderi lá na loja Martinelo; Que ficou sabendo que o Fabrício foi golpeado no rosto; Que Fabrício te contou que o Walderi saiu correndo atrás dele com a faca; Que sobre o Almir o Fabrício não falou nada; Que depois de ter sido furado saiu correndo em procura de socorro porque estava perdendo muito sangue; Que quando chegou no alojamento o Walderi e o Almir não estavam lá; Que eles chegaram depois para esfaqueá-los; Que os rapazes comentaram que foi porque teve uma confusão por causa de mulher; Que parece que Walderi queria ficar com ela e ela não queria. (Depoimento resumido pelo Promotor de Justiça - Id. 82511113) ”

A vítima
Augusto Deolino de Moraes Neto
, em juízo asseverou
“Que era cinco e meia para seis horas da manhã; Que estava dormindo deitado, e acordou com ele chegando; Que ele chegou já dando facada; Que ele pulou de cima de um degrau com duas facas; Que bateu o braço; Que se não batesse o braço iria rachar sua cabeça; Que pegou só a ponta da faca na cabeça, e deu sete ou oito pontos; Que por sorte a Militar passou bem na hora e pegou ele; Que estava só o Walderi; Que o Almir não estava presente; Que só o Walderi que tentou te atacar; Que estava deitado ainda quando Walderi chegou; Que ele desceu da bicicleta e já tirou duas facas da cintura, e pulou em cima de mim; Que ele tinha uma faca em cada mão; Que se a Polícia Militar não chega ele iria te matar; Que não conhece Walderi; Que ele não falava nada enquanto atacava; Que não estava presente no parque de exposições no dia anterior; Que estava na Martinelo; Que diz que ele foi lá e esfaqueou os colegas; Que ele queria matar todo munto; Que os colegas foram embora com medo; Que o Almir estava junto com Walderi quando esfaquearam o pessoal lá; Que o Almir não estava ajudando o Walderi te esfaquear; Que o motivo para terem esfaqueado era ciúmes dessa tal de Tati; Que ele queria matar todo mundo porque ela não queria ficar com ele; Que ele não gostou que as outras pessoas protegeram a Tati; Que ele não gostou e chamou o Polaquinho; Que o Polaquinho é o Almir; Que o Almir também estava com faca; Que uma das vítimas furou o pulmão; Que o Tanios levou cinco facadas; Que os Bombeiros te pegaram e levaram para o Pronto Atendimento; Que só sofreu uma facada na testa; Que quando ele chegou só se defendeu com as mãos; Que não esperava nenhum tipo de ataque; Que estava apenas descansando; Que tinha acabado de acordar; Que o Tanios, o Givanilson, o Fabrício e o Marcelo estavam no local que deu a confusão. (Depoimento resumido pelo Promotor de Justiça - Id. 82511113) ”

A testemunha
Rafael Galbiatti Costa
, policial civil, perante a autoridade judiciária alegou
“Que um dos suspeitos foi conduzido pela Polícia Militar, e o outro foi conduzido pela Guarda Municipal; Que de imediato foram até o parque de exposições; Que ao chegarem ao local apenas identificaram os pertences e não localizaram ninguém naquelas imediações; Que localizaram uma das vítimas na proximidade da Martinelo, que foi o Fabrício, o qual narrou que o Walderi tava querendo ficar com alguma das mulheres que estaria morando em um desses quartos lá da exposição, e os demais moradores intervieram para ele parar de incomodar ela; Que Walderi ficou muito nervoso e decidiu sair dali, e posteriormente voltou com outro comparsa dele que estaria morando perto do Delmoro; Que o Marcelo acordou e viu que esse rapaz já tava vindo para cima dele com duas armas em punho; Que Marcelo tentou se defender com um pedaço de madeira; Que o suspeito viu que não conseguiria atingir ele e partiu para cima dos demais moradores; Que atingiu o Fabrício que tomou uma facada perto do rosto; Que o Almir Ribas segurou um deles lá e o Walderi veio e desferiu o golpe de faca; Que posteriormente eles se evadiram do local e fizeram mais uma vítima que foi o Augusto; Que o Augusto estava deitado ao lado da loja Martinelo, e quando acordou tinha tomado uma facada na cabeça; Que logo depois o Walderi voltou ao local com o Almir, e juntos teriam atentado contra o Fabrício, Tanios, Givanilson e Augusto lá na Martinelo; Que eles atuaram em conjunto a partir da segunda vítima; Que o Fabrício disse que tentou conversar com ele, mas só que pelo fato de estar transtornado quis partir para agressão; Que ambos estavam armados; Que cada um estava com uma ou duas facas pelo menos; Que a faca do Walderi era de porte maior, não era dessas facas comuns, era mais alongada; Que o Almir Ribas também, que a Guarda pegou na praça lá, também estava portando arma branca; Que localizaram o Fabrício na Martinelo, no mesmo local onde o Augusto estava; Que quando encontrou o Fabrício ele estava com um corte próximo do olho, e outra no braço; Que Fabrício relatou que principalmente o Walderi partiu para cima dele; Que nas demais pessoas que estavam ali o Almir segurada as vítimas e o Walderi esfaqueava também; Que o motivo foi a vulgo Tati; Que na noite anterior o Walderi teria tentado ficar com essa Tati; Que ele não gostou que as pessoas estavam intervindo nas investidas dele contra a Tati; Que o Walderi tem várias passagens por furto, por roubo, desde quando era menor de idade; Que o Almir tem duas ou três passagens de tentativa de homicídio em outras cidades, e todas com uso de arma branca também; Que pelo que foi passado, primeiro existiu uma confusão, e quando foi de madrugada, por volta das cinco da manhã, que foi quando o Walderi apareceu para esfaquear o Marcelo Carvalho; Que pelo que foi dito foi só agressão verbal; Que as demais pessoas foram dormir; Que o Marcelo disse que acordou por volta das cinco da manhã com o suspeito partindo para cima dele com as duas facas em punho; Que o Fabrício estava presente desde a primeira discussão, no Augusto que ele não estava presente, mas nos demais estava junto; Que foram no hospital e o Augusto simplesmente falou que foi acordado já com esse golpe na cabeça; Que ele levantou no susto e tentou correr para provavelmente não ser agredido mais. (Depoimento resumido pelo Promotor de Justiça - Id. 82511113) ”

O guarda municipal
Larielson Correa Costa
, em seu depoimento em juízo informou
“Que estavam em rondas na região central da cidade, próximo à Praça dos Imigrantes, quando populares avistaram a viatura e solicitou que fossem até lá, porque um dos suspeitos do crime estariam lá; Que foram até o local, conduziu o suspeito e uma das vítimas até a delegacia ; Que não se recorda o nome da vítima; Que estavam passando em frente ao supermercado, e o suspeito estava ali no mercado; Que uma das vítimas tinha uma lesão nas costas; Que não conversou com a vítima; Que o responsável pela ocorrência foi o Gilson, ele que conversou mais com a vítima; Que fizeram a prisão do Almir; Que ele já estava sentado esperando para poder ser levado para delegacia; Que ele estava com uma faca; Que a faca não estava com ele mais, mas em poder dos populares; Que as pessoas que fizeram a abordagem dele já tinham tirado essa arma da mão dele; Que as vítimas não estavam armadas; Que as pessoas não relataram o motivo do crime. (Depoimento resumido pelo Promotor de Justiça - Id. 82511113) ”

Já
Gilson Almeida Santana
, guarda municipal, perante a autoridade judiciária asseverou
“Que estavam em rondas na região central; Que foram abordados por uma das vítimas do ocorrido; Que não se recorda o nome dele no momento; Que dizia que um dos envolvidos que havia tentado assassinar várias pessoas lá na região do parque de exposição e da Martinelo estaria no estacionamento de um supermercado ali na região central; Que deslocaram até o local, e chegando lá realmente visualizaram o suspeito; Que ele estava rendido pelos outros colegas da vítima; Que em conversa com a vítima falaram que tiveram que utilizar um pouco da força para detê-lo, porque ele estava com uma faca; Que o encaminharam para a delegacia juntamente com a faca que a vítima havia tomado dele; Que falaram que esse suspeito teria participado da tentativa de homicídio contra essas pessoas no parque de exposição e na Martinelo; Que eles comentaram que estavam dormindo, e parece que houve um envolvimento entre uma mulher e o suspeito; Que eles estavam dormindo e o suspeito chegou com outro cara esfaqueando; Que o suspeito que encaminharam para a delegacia encontrava-se em um supermercado ali na região central, em frente a Praça dos Imigrantes; Que foi em frente ao Mercado Sacolão; Que foi o segundo suspeito, o Almir Ribas; Que ele já tava praticamente dominado; Que o encaminharam para a delegacia com as vítimas, junto com uma faca; Que quando conduziram ele as vítimas já haviam tomado a faca dele; Que se não lhe falha a memória, uma das vítimas tinha um corte na face e um risco nas costas; Que sua guarnição só teve participação com esse rapaz do Sacolão; Que tiveram informação que o Walderi já teria sido encaminhado pela Polícia Militar; Que a vítima que foi conduzida para delegacia falou que eles estavam dormindo quando aconteceu; Que teria sido na madrugada; Que o segundo suspeito teria evadido do local e depois teria sido encontrado por esses outros moradores de rua; Que a vítima que conduziu para a delegacia disse que estava dormindo e esses dois suspeitos chegaram esfaqueando todo mundo lá. (Depoimento resumido pelo Promotor de Justiça - Id. 82511113) ”

Consoante se aduz dos depoimentos das vítimas e das testemunhas, verifica-se que estão presentes os indícios de autoria necessária para a sentença de pronúncia.

Destarte, no que concerne à absolvição sumária destaco a lição de Denilson Feitoza:

“O juiz, portanto, somente deve absolver sumariamente, com fundamento no art. 415 do CPP, se o conjunto probatório demostrar, de maneira contundente (ou seja, irrefutável), sob contraditório, que ocorreu uma das hipóteses previstas em seus incisos.” (Direito Processual Penal”. 6a ed.. Editora Impetus. Niterói, RJ: 2009. p. 517)”

Oportuno ainda, a exposição de Júlio Fabbrini Mirabete sobre o tema:

“A absolvição sumária nos crimes de competência de júri exige uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida pertinente à justificativa ou dirimente, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça. ”
(“Código de Processo Penal Interpretado.” 11 ed. Atlas S.A.. São Paulo: 2003. p. 1123)”

Nesse sentido o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória
(Código de Processo Penal, artigo 411)" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1o/8/2005). [...] Ordem não conhecida. (HC 295.547/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015) (negritou-se) ”

A jurisprudência deste E. TJMT não destoa do entendimento acima esposado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA ANTE A LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – DÚVIDAS – VERSÃO DEFENSIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 413, § 1o DO CPP – MATERIALIDADE MOSTRADA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – RECURSO DESPROVIDO.

A sociedade é quem deve julgar os crimes de homicídio doloso contra a vida. Somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos Jurados.

Assim,
havendo dúvidas sobre a dinâmica dos fatos, não se apresentando de forma clara e inconteste a tese de legítima defesa, e presentes provas da materialidade, indícios suficientes da autoria e estando o animus necandi, em princípio, suficientemente demonstrado pelas provas obtidas nas duas fases da persecução criminal, deve o recorrente ser submetido à decisão do Tribunal do Júri (Juízo Constitucional dos processos por crimes dolosos contra a vida), não havendo que se falar, nesta fase do processo, em absolvição sumária ou desclassificação para o delito de lesão corporal.

É perfeitamente aceita a decisão que expressa, de modo sucinto, mas suficiente, os motivos determinantes para configuração das qualificadoras na pronúncia, fundamentando-a com os elementos probatórios existentes nos autos.

Inexistindo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. (N.U 1026424-84.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021) (g.n) ”

Deste modo, quanto a alegação da inexistência de provas para sustentar a decisão de pronúncia, sabe-se que havendo prova de materialidade e índicos suficientes de autoria, é der rigor que se mantenha a pronúncia, nos moldes do art. 413, do CPP, que o recorrente seja encaminhado para julgamento do Tribunal de Júri, que é o juízo competente para julgar os fatos e, por conseguinte, o único que pode valorar as provas e optar pela versão que melhor lhe convenha (a da acusação ou a da defesa).

Logo,
“havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri”. (TJMT,RSEno 6384/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 4.4.2018).

No que concerne a alegação de legitima defesa, igualmente não é possível verificar de plano a exclusão alegada, legitima defesa, isso porque, não há nos autos provas seguras e inequívocas para o seu reconhecimento.

Com efeito, pelo que se extrai dos autos, não é possível, neste momento processual, evidenciar com clareza e transparência a ocorrência da excludente de antijuridicidade sustentada nas razões recursais, porquanto existem duas versões sobre os fatos, tratando-se de situação que exigir trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo da causa, cuja competência o Texto Magno investiu o Conselho de Sentença - [art. 5o, XXXIII, d, da CF/88].

DA IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA.

Ressalte-se que, na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (artigo 413, § 1o, Código de Processo Penal), o que foi devidamente observado no caso em apreço, inexistindo qualquer óbice de que, nesta fase processual, os indícios de autoria sejam colhidos tão somente no inquérito policial.

A propósito, trago à baila entendimento deste e. Tribunal:

“(...) As provas amealhadas exclusivamente durante o inquérito policial, isto é, sem alicerce em prova judicial, são hábeis para pronunciar o recorrido, sem que a adoção de tal sistemática denote infringência as disposições contidas no art. 155 do Código de Processo Penal, porque a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, momento, esse, em que nenhum elemento probatório pode ser desconsiderado. (...)” (N.U 0007343-81.2014.8.11.0064, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 02/05/2019).

Nesse contexto, extrai-se que, ao contrário do sustentado pela defesa, existem nos autos elementos probatórios capazes de sustentar a manutenção da pronúncia.

Pois bem.

A realidade fática restou devidamente comprovada, conforme citada acima.

Referente a autoria, apesar de o recorrente negar a prática do delito, a negativa se torna irrelevante, visto que conforme nota-se dos depoimentos das vítimas e das testemunhas [transcrito acima], os mesmos são
conjuntos de provas aptos a indicar a existência de indícios suficientes da autoria do recorrente no delito em questão.

Assim, sabe-se que para a pronúncia basta a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria delitiva, justamente por constituir ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

Nesse diapasão:

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...” (Julio Fabbrini Mirabete, Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2004 - p. 527).

“Na fase da pronúncia vigora o princípio do ‘in dubio pro societate’, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. ” (Fernando Capez, in Curso de Processo Penal, 4 ed. 1999, p. 549).

Deste modo e consoante disciplinado no artigo 413 do Código de Processo Penal, basta que se estabeleça convencimento acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria, como é o caso dos autos, vigorando nessa fase processual o princípio
in dubio pro societate
.

O que se deve discutir neste momento processual, caso cabível, é a existência ou não de materialidade e indícios de autoria, o que restou devidamente demonstrado.

Destarte, diante dos elementos acostados aos autos, existem indícios suficientes para que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, em face da aplicação, nesta fase, do princípio
in dúbio pro societate
, consoante segue entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – REALIDADE FÁTICA DELITIVA ACOLHIDA NO DECISUM - PRETENSÃO RECURSAL –
IMPRONÚNCIA
ANTE O FATO DE TER AGIDO SOB A LEGÍTIMA DEFESA - SUCESSIVAMENTE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL
– IMPOSSIBILIDADE – PROVA ENVIDENCIADORA DE POSSIBILIDADE DE DELITO CONTRA A VIDA E INDICÍOS SUFICIENTES DE AUTORIA
– ANÁLISE PELOS JURADOS – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Pronúncia é juízo de admissibilidade da acusação. Havendo prova da existência do crime e indícios de autoria, incabível a impronúncia.

A ausência do dolo de matar deve ser clara, inequívoca, versão uníssona nos autos, para ser reconhecida. Não sendo estreme de dúvidas, como ocorre in casu, deve levar a pronúncia do Recorrente, uma vez que somente nesta hipótese ficará resguardada a garantia constitucional de que
todos os crimes dolosos contra a vida serão julgados pelo Tribunal do Júri.
(RSE 9443/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/09/2015, Publicado no DJE 08/09/2015” (sic).

Pelo que se depreende da análise dos autos, observo que não se trata de caso de impronúncia.

Como se sabe, a impronúncia no procedimento do júri, é medida excepcional e somente se dará quando o juiz não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Na espécie, tenho que os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para embasar a pronúncia do recorrente, nos moldes que dispõe o artigo 413, do Código de Processo Penal.

DECOTE DA QUALIFICADORA.

Destarte, passo à análise da pretensão deduzida pela defesa, atinente ao decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Pois bem.

Sobre a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, pertinente transcrever a lição de Rogério Greco:

“A fórmula genérica contida na parte final do inciso IV em estudo faz menção à utilização de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Dificultar, como se percebe, é um minus em relação ao tornar impossível a defesa do ofendido. Naquele, a vítima tem alguma possibilidade de defesa, mesmo que dificultada por causa da ação do agente. Tornar impossível é eliminar, completamente, qualquer possibilidade de defesa por parte da vítima, a exemplo da hipótese em que esta é morta enquanto dormia.

O recurso que dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido é aquele que se assemelha à traição, emboscada ou dissimulação. Não basta que a vítima não espere o ato agressivo, é necessário que se configurem hipóteses de surpresa para a vítima. Trata-se de fórmula genérica em que se exige que o recurso utilizado tenha a mesma natureza das qualificadoras da traição, emboscada e dissimulação (fórmulas estas casuísticas). Essa qualificadora traduz um modo insidioso da atividade executiva do crime, que obsta a defesa da vítima, comprometendo total ou parcialmente seu potencial defensivo
”
(TJRS, RSE 70035215474, 3a Câmara Criminal, Rel. Des. Odone Sanguiné, DJERS 30/7/2010) (
Código penal comentado
. 6 ed. Niterói: Impetus, 2012. p. 281).

E de Júlio Fabbrini Mirabete:

“
Há também qualificadora no homicídio quando o agente utiliza recurso que dificulta ou torna impossível a defesa da vítima, ou seja, quando se vale da boa-fé ou desprevenção do ofendido. Entre esses recursos, especifica a lei, em primeiro lugar, a traição, que é a quebra de confiança depositada pela vítima do agente, que dela se aproveita para matá-la. Há, no caso, modo de atividade que denuncia perfídia e deslealdade. Pode, assim, ter um aspecto moral ou material. Há referência ainda à emboscada, que é a espera por parte do agente, da passagem ou chegada da vítima descuidada. Menciona-se também a dissimulação, que é o emprego de modo ou recurso que distrai a atenção do ofendido do ataque do agente, incluindo-se aqui o disfarce. A surpresa da vítima pode qualificar o delito quando efetivamente comprovado que o ato homicida é totalmente inesperado, impedindo ou dificultando a defesa, encontrando-se essa circunstância na cognição e vontade do agente; é incompatível, pois, com o dolo eventual. A simples superioridade em força ou em armas também não qualifica, por si mesma, a qualificadora
”
(
Código penal interpretado
. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 949).

É de sabença que, as qualificadoras, quando propostas na denúncia, somente não prosperam em sede de sentença de pronúncia caso haja prova inconteste e inequívoca de sua improcedência, merecendo acolhimento caso haja o mínimo de indícios, ainda que incertos, devendo o tribunal do júri manifestar-se, após análise, pelo seu provimento ou improvimento.

No caso dos autos, a decisão de pronúncia, quanto a qualificadora, encontra-se devidamente fundamentadas, fazendo referência aos indícios presentes nos autos, além de apontar, resumidamente, as circunstâncias que levaram à qualificação do delito, tendo em vista o motivo do crime.

Antes de tudo, convém salientar que pelo que foi apurado, o crime foi motivado, em tese, por um desentendimento.

Ainda, observa-se que supostamente o recorrente atacou a vítima de surpresa, ocasião em que o mesmo estava totalmente desarmado e não esperando o ataque.

No caso em análise, torna-se impossível a exclusão da qualificadora da sentença de pronúncia, uma vez que não se apresenta manifestamente improcedente e descabida, porquanto, apenas ao Conselho de Sentença cabe realizar juízo valorativo acerca da banalidade ou da gravidade da motivação dos crimes imputados, devendo a pronúncia limitar-se a aferir a existência de elementos mínimos nos autos aptos a sustentar objetivamente a tese acusatória, conforme se verifica no caso em apreço.

Trago entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“(...)
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

(N.U 0003378-71.2009.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019). ”

Não é outro o entendimento manifesto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. COMPATIBILIDADE ENTRE DOLO EVENTUAL E O MOTIVO FÚTIL. RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA RECONHECIDA NA PRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A pronúncia traz mero juízo de admissibilidade da acusação, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de invasão à competência do Conselho de Sentença.

2. Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que não há incompatibilidade entre o reconhecimento do dolo eventual e as qualificadoras de ordem subjetiva do homicídio.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1831164/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 03/03/2020)
(
sic
g.n.).

Desta forma,
não vejo como acolher o pedido de extirpação da qualificadora supracitada, visto que que não se revela manifestamente improcedente.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELATES.

Para melhor análise do pleito, necessário transcrever o teor da r. decisão que trata da questão:

“(...)
Tendo em vista que os acusados responderam o processo presos e persistirem os requisitos da prisão preventiva, com necessidade adequação e contemporaneidade, os quais fazem parte integrante desta decisão,
mantenho-os
segregados no caso de eventual recurso.
(...)”

No caso, a prisão preventiva foi devidamente imposta com elementos concretos que justificam a medida excepcional.

Nesse contexto, considerando as circunstâncias do presente caso, bem como, a gravidade do delito processado e o fato de que o recorrente permaneceu segregado durante a instrução processual, impõe-se a manutenção da prisão preventiva, como forma de garantia da ordem pública.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSEDIAR POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO, CRIANÇA, COM O FIM DE COM ELA PRATICAR ATO LIBIDINOSO.ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARMAZENAR, POR QUALQUER MEIO, FOTOGRAFIA, VÍDEO OU OUTRA FORMA DE REGISTRO QUE CONTENHA CENA DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRAFIA ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE LIBERDADE. FUNDAMENTOS DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA MANTIDOS. AUSÊNCIA DE NOVO TÍTULO. REQUISITOS DA PREVENTIVA JÁ ANALISADOS POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RHC 96.341/RS. MERA REITERAÇÃO. RÉU PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Conforme precedente desta Quinta Turma, a manutenção da custódia cautelar, por ocasião de sentença condenatória superveniente, não possui o condão de tornar prejudicado o habeas corpus em que se busca sua revogação, quando não agregados novos e diversosfundamentos ao decreto prisional primitivo. Precedente. [...]. (HC n. 620.0035/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

2. Na hipótese, os fundamentos utilizados na sentença, em relação à necessidade da prisão, em nada inovaram quanto ao decreto constritivo originário, apenas negando o direito do recurso em liberdade.

3. A aventada ausência dos requisitos autorizadores para a custódia cautelar bem como a alegada ausência de contemporaneidade já foram apreciadasnesta Corte no julgamento do RHC n. 96.341/RS que visava à revogação do decreto prisional e foi desprovido, cuida-se, portanto, de mera reiteração.

4. A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva (HC 442.163/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 28/6/2018).

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 591.586/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021) ”

“[...]A decisão que negou ao réu o direito de recorrer em liberdade da decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada, amparada em elementos concretos que justificam a medida excepcional. A jurisprudência das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade. ” (N.U 1005383-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019”

Neste diapasão, presentes os pressupostos autorizadores da segregação cautelar, bem como que o mesmo permaneceu segregado cautelarmente durante toda a instrução criminal, impõe-se a manutenção da prisão da recorrente, não sendo cabível, a princípio, a substituição da segregação por medidas cautelares diversas.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, conheço dos recursos interpostos,
e no mérito,
dou provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, para que a r. decisão de pronúncia seja reformada, pronunciando Walderi dos Santos Aguiar como incurso nos delitos previstos no art. 121, §2o, inc. II, c/c art. 14, inc. II, [por três vezes], ambos do Código Penal, e art. 121, §2o, inc. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, e pronunciar Almir Ribas como incurso nas sanções prevista no art. 121, §2o, inc. II, c/c art. 14, inc. II, [por duas vezes], ambos do Código Penal, e
nego provimento
ao recurso interposto pela
Defensoria Pública,
devendo os acusados serem submetidos ao julgamento perante o Conselho de Sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021